Tribunal: TJMT
Processo: 1027946-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027946-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), PEROLA MINERACAO LTDA - CNPJ: 37.055.356/0001-32 (AGRAVANTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), SECRETARIO DE FAZENDA ADJUNTOS (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. SALVO-CONDUTO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança preventivo. Pedido de afastamento da exigência de ICMS sobre a transferência interestadual de bens e mercadorias entre matriz e filial.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança preventivo, a fim de suspender eventual cobrança de ICMS em operações de transferência de bens entre matriz e filial de titularidade da agravante, com fundamento em Decretos Estaduais do Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige prova inequívoca de ameaça concreta, real e iminente de ato ilegal da autoridade apontada como coatora.

4. Não se comprovou a existência de ameaça objetiva ou atos preparatórios que indiquem a intenção da Fazenda Pública de cobrar ICMS em operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

5. A pretensão da agravante de obter um salvo-conduto genérico para operações futuras e incertas não encontra amparo no ordenamento jurídico, por impossibilitar a atuação fiscalizatória legítima do Estado.

6. Ausência dos requisitos de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e de perigo na demora (periculum in mora) para concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento
: "É incabível a concessão de medida liminar em mandado de segurança preventivo, na ausência de ameaça concreta e iminente de ato ilegal por parte da autoridade fiscal."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS nº 25.563/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 17.03.2020; TJMT, AI nº 1007152-41.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por
PEROLA MINERACAO LTDA
contra decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interpostos para o fim de reformar a decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança n.º
1002764-95.2024.8.11.0008
, a qual indeferiu a medida liminar pleiteada na inicial.

Aduz que,
é pessoa jurídica que tem como principal
atividade a extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado no município de Barra do Bugres e região.

Sustenta que, além da atividade principal, exerce também o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, cereais e leguminosas beneficiados, defensivos agrícolas, entre outras.

Argumenta que, a pessoa jurídica está em expansão e acabou de concretizar a abertura de uma filial em Vilhena-RO, mostrando-se necessário a transferência de bens, produtos e mercadorias para esse novo estabelecimento.

Assevera, todavia que, embora o STJ e o STF possuam entendimento consolidado no sentido de não incidir ICMS no deslocamento de bens e mercadorias entre estabelecimento mesmo proprietário, a recorrente demonstrou nos autos que os Decretos Estaduais n.º 650/2023 e 706/2024 ainda preveem a possibilidade de cobrança do imposto nessas operações.

Assegura que, a Nota Técnica n. 08/2024, expedida pela SEFAZ/MT que explica os referidos decretos, consigna que, a saída interestadual de mercadoria em transferência interrompe o diferimento, devendo ser apurado e recolhido o ICMS diferido em apartado nessas hipóteses.

Pontua que, a possibilidade e cobrança do ICMS na transferência de mercadoria possui previsão nos Decretos Estaduais n.º 650/2023 e 706/2024, artigos 580 e 580-A do RICMS e artigo 2º, caput, da Portaria 039/2024.

Verbera que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, a Nota Técnica da SEFAZ/MT colacionada nos autos comprova a ameaça iminente e concreta de autuação para cobrança de ICMS.

Diz que, está com receio de ser cobrada pela Fazenda Pública o tributo estadual, eis que irá encaminhar bens e mercadoria da matriz de Mato Grosso para sua filial de Rondônia.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial, quis sejam,

fumus boni iuris e periculum in mora.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar provimento do recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, deferir a liminar pleiteada na exordial, para o fim de suspender/afastar

obrigatoriedade da Agravante/Impetrante de realizar o destaque, apuração e recolhimento de ICMS na operação de na transferência de bens e mercadoria da matriz de Mato Grosso para sua filial de Rondônia e/ou de qualquer outro Estado da Federação.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
PEROLA MINERACAO LTDA
contra decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interpostos para o fim de reformar a decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança n.º
1002764-95.2024.8.11.0008
, a qual indeferiu a medida liminar pleiteada na inicial.

Destarte, a matéria a ser analisada na seara recursal se restringe à análise do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.
Pela análise dos autos, constata-se que a Agravante
PEROLA MINERACAO LTDA
é pessoa jurídica de direito privado que tem como uma das
atividades a extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado, comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, cereais e leguminosas beneficiados, defensivos agrícolas, entre outras.

Argumenta que, abriu uma filial no Estado de Rondônia e que será necessário o envio de bens, produtos e mercadorias para esse novo estabelecimento, todavia está com receito de que o Estado de Mato Grosso cobre ICMS em relação às essas operações, motivo pelo qual impetrou mandado de segurança preventivo com pedido de concessão da medida liminar.

Ocorre, todavia que, embora seja admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com pedido de liminar, se mostra necessário que o suposto ato ilegal da autoridade apontada como coatora esteja na iminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela administração ou, pelo menos, já tenha se materializado no passado.

Nesse sentido:

“O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir” (AgInt. no MS. n.º 25.563, do Distrito Federal, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. em 17.3.20).

In casu,
não se evidencia das provas colacionadas com a inicial qualquer documento que demonstre que a ameaça ao suposto direito líquido e certo
esteja na iminência de se concretizar,
com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa
.

Igualmente, pelas provas colacionadas aos autos não
se constata a prática, no passado, do ato impugnado na demanda
contra a ora recorrente ou outras empresas com objetivo social idêntico.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que a pretensão da recorrente com a medida
liminar pleiteada é obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, uma vez que pode impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR -

AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Destarte, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
).

Igualmente, não sendo desmontado que os atos tidos como ilegais está na iminência de se concretizar, não se vislumbra também o requisito do
perigo da demora (
periculum in mora
).

Posto isso, ausentes os pressupostos previstos no art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009, de rigor o indeferimento a liminar pleiteada na exordial.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025